Tribunal: STJ
Processo: 0001071-06.2009.8.02.0094
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842456 - AL (2025/0025004-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: J A L DOS S
ADVOGADO
: TALES AZEVEDO FERREIRA - AL006158
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para negar provimento ao agravo
regimental, com fundamento na Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 594.988/PE, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; EDcl no HC
9/3/2021
15/3/2021
n. 518.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
24/9/2019
4/10/2019
Documento eletrônico VDA49327671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 56666786-5b19-4a36-b339-bca6690dce7e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49327671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 56666786-5b19-4a36-b339-bca6690dce7e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842456 - AL (2025/0025004-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: J A L DOS S
ADVOGADO
: TALES AZEVEDO FERREIRA - AL006158
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão e contradição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para negar provimento ao agravo
regimental, com fundamento na Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA49506229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:56
Código de Controle do Documento: 34b55c7f-7261-47c5-94f7-a0095dc0e2aa

Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 594.988/PE, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; EDcl no HC
9/3/2021
15/3/2021
n. 518.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
24/9/2019
4/10/2019
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por J A L DOS S, contra acórdão desta
Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls. 410-412):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base na Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso
especial, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência
da Súmula 182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser
Tese de julgamento:
impugnada em sua integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula
182/STJ"
A parte embargante alega, em resumo, que há omissão no acórdão embargado, pois
não teria examinado todas as teses apresentadas no agravo regimental, além de apresentar
contradição em relação à Súmula 211 do STJ.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49506229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:56
Código de Controle do Documento: 34b55c7f-7261-47c5-94f7-a0095dc0e2aa

Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para negar
provimento ao agravo regimental, com fundamento na Súmula 182/STJ. Os argumentos da parte
embargante demonstram, apenas, sua discordância com a solução jurídica então encontrada,
pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
Acrescento que a contradição tratada no art. 619 do CPP é somente aquela interna,
entre as premissas e conclusões da própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a
interpretação que a parte dá aos fatos ou ao direito. Nesse sentido:
"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. 'A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a
contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto' (EDcl no AgRg no AREsp n.
1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/9/2018
11/10/2018
4. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 594.988/PE, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/3/2021
15/3/2021

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS
CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2. TEMA NÃO TRAZIDO NO
MANDAMUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO COM O DISPOSTO
NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS. CONTRADIÇÃO QUE
DEVE SER INTERNA. 3. POSSIBILIDADE DE EXAME DE OFÍCIO. PRINCÍPIO
Documento eletrônico VDA49506229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:56
Código de Controle do Documento: 34b55c7f-7261-47c5-94f7-a0095dc0e2aa

DA ISONOMIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. 4. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, PARA
FIXAR O REGIME ABERTO, COM EXTENSÃO A CORRÉU.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para
seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código
de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão,
que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
2. Não se verifica omissão, uma vez que o impetrante não trouxe nenhuma
argumentação referente à necessidade de modificação do regime de cumprimento da
pena. Ademais, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela
interna ao próprio voto e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos
proferidos em outras decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento
assentado no voto embargado, em relação ao que ficou assentado na sentença
condenatória e mantido no acórdão impugnado, não autoriza a oposição de
aclaratórios.
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida de ofício, em observância ao
princípio da isonomia, para fixar o regime aberto para cumprimento da pena do
paciente, com extensão ao corréu Adail, paciente no Habeas Corpus n. 502.870/SP,
com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal".
(EDcl no HC n. 518.301/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/9/2019
4/10/2019
Logo, as supostas contradições suscitadas nestes aclaratórios não se adequam ao art.
619 do CPP, por tratarem do confronto entre a decisão embargada e a leitura jurídica que a parte
embargante faz da causa.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA49506229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:56
Código de Controle do Documento: 34b55c7f-7261-47c5-94f7-a0095dc0e2aa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0025004-2
AREsp 2.842.456 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010710620098020094 094090010713 10710620098020094
10710620098020094094090010713 94090010713
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J A L DOS S
ADVOGADO
: TALES AZEVEDO FERREIRA - AL006158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: J A L DOS S
ADVOGADO
: TALES AZEVEDO FERREIRA - AL006158
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260515560515501:056@
2025/0025004-2 - AREsp 2842456 Petição : 2025/0053690-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49317565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:40:41
Código de Controle do Documento: 9D0FA6E7-312A-4704-931D-C66E8A3454A8